Tribunal: TJDFT
Processo: 0719275-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. ENUNCIADO No 240, DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RÉU NÃO CITADO.
1. No caso de extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) é necessária a intimação pessoal da parte para que possa suprir a falha.
2. Não se aplica o Enunciado no240, da Súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, se o réu não tiver sido citado.
3. Apelo provido.